Tribunal: TJDFT
Processo: 0752045-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMODATO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE MÉRITO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. ESBULHO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSE NOVA. ADEQUAÇÃO. LIMINAR. POSSE VELHA. POSSIBILIDADE.
1. A liminar em ação de reintegração de posse é cabível quando preenchidos os requisitos exigidos pelos art. 560 e 561 do CPC. Devidamente notificado e findo o prazo concedido, aquele que recebeu o bem em comodato deve desocupar o bem, sob pena de cometer esbulho possessório, sujeitando-se a ser retirado compulsoriamente.
2. Descabe reanalisar alegado vício de consentimento quanto ao contrato de comodato quando a questão já foi apreciada em cognição exauriente em outro processo mediante prolação de sentença de mérito mantida em grau de recurso.
3. Uma vez que os embargos de declaração não são dotados de efeito suspensivo, e ignorado o correto procedimento para agregar efeito suspensivo à apelação interposta, não há óbice para que o interessado pleiteie os seus direitos.
4. Concedida liminar suspensiva no interdito proibitório para elucidação da alegação de vício de consentimento quanto ao instrumento particular de comodato no qual se fundamenta o esbulho, inócuo o aviamento do pedido de reintegração de posse, porquanto incerto um dos requisitos para sua propositura.
5. Adequada à posse nova a interposição da ação de reintegração de posse em menos de ano e dia contados da publicação da sentença que julgou improcedente a alegação de vício do contrato de comodato, resta configurado o esbulho.
6. O Superior Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento no sentido de não haver óbice para o juízo possessório conceder a antecipação da tutela no caso de posse de força velha, desde que o juízo se convença da demonstração dos requisitos do periculum in mora e a plausibilidade do direito, conjugado com a verossimilhança das alegações. (STJ - AgRg no REsp: 1139629 RJ 2009/0089374-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2012)
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.